Tribunal: STF
Processo: AI 703831
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-07
Data de publicação: 2010-12-07

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. 


CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA UNIÃO E AFETADO À COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP. UTILIZAÇÃO ARRENDADA A PARTICULAR. INAPLICABILIDADE DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. 




ART. 150, VI, A DA CONSTITUIÇÃO. RE 253.432 (PLENO). 




1. A irretratabilidade do acordo de parcelamento (“confissão de dívida”) e seu caráter impeditivo da discussão judicial da matéria constitui matéria autônoma que não foi objeto de recurso extraordinário e, portanto, a circunstância prejudica o exame deste recurso extraordinário (falta de interesse processual pela impossibilidade de alteração do julgado). 




2. Propriedade imóvel cujo uso foi arrendado por empresa particular, para exploração econômica com objetivo lucrativo privado, não é protegida pela imunidade tributária recíproca, na forma do art. 150, VI, a da Constituição. 




A existência de confissão de dívida e do respectivo parcelamento reforçam a incapacidade da tributação para surpreender a agravante. 




Recurso de embargos de declaração que se conhece como agravo regimental, ao qual se nega provimento.